Tribunal: STJ
Processo: 5008670-21.2023.4.04.7102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885610 - RS (2025/0093526-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LINDOMAR JAISON BIALLOWONS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: DJEIGUI DJONATHAN FERREIRA MALEK
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE
AGROTÓXICOS. ART. 56 DA LEI No 9.605/98. PARTICIPAÇÃO
NA CONDUTA DELITUOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
NECESSIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.

PENA
PECUNIÁRIA. ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA DO
RÉU. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A participação do recorrente na prática delituosa ficou comprovada a
partir dos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, bem
como pelos diálogos interceptados e pelas conversas extraídas do
celular do corréu. Dessa forma, a inversão do julgado
demandaria reexame do acervo fático-probatório, procedimento inviável
na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A revisão do valor da pena pecuniária também enseja o reexame de
matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48205654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 9aa03a86-8360-41b6-8156-0df7f0ba7c95

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48205654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 9aa03a86-8360-41b6-8156-0df7f0ba7c95

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885610 - RS (2025/0093526-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LINDOMAR JAISON BIALLOWONS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: DJEIGUI DJONATHAN FERREIRA MALEK
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE
AGROTÓXICOS. ART. 56 DA LEI No 9.605/98. PARTICIPAÇÃO
NA CONDUTA DELITUOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
NECESSIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.

PENA
PECUNIÁRIA. ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA DO
RÉU. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A participação do recorrente na prática delituosa ficou comprovada a
partir dos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, bem
como pelos diálogos interceptados e pelas conversas extraídas do
celular do corréu. Dessa forma, a inversão do julgado
demandaria reexame do acervo fático-probatório, procedimento inviável
na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A revisão do valor da pena pecuniária também enseja o reexame de
matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Tribunal Regional Federal da 4a Região que negou provimento
ao apelo defensivo e manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de
contrabando de agrotóxicos (art. 56 da Lei n. 9.605/1998)
A defesa aponta a violação dos arts. 156 e 386, VII do CPP, alegando, em
síntese, que a autoria delitiva não ficou comprovada, considerando que "o recorrente não
possui qualquer relação com os fatos ilícitos ocorridos na presente demanda, uma vez
que restou contratado apenas para fins de prestação de serviços de transporte de cargas."
Documento eletrônico VDA48205851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:40
Código de Controle do Documento: e7720223-d8c3-4370-a9c4-2e980b08924e

(e-STJ fl. 452). Aduz também a desproporcionalidade da pena de prestação pecuniária,
fixada sem observância à situação econômica do recorrente.
Contrarrazões às e-STJ fls. 464/468.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo
às e-STJ fls. 527/530.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à
pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 1 mês de detenção, em regime aberto, substituída a
reprimenda corporal por restritiva de direitos, pelo cometimento dos crimes dos arts. 56
da Lei n. 9.605/98 e 330 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.
A defesa pede a absolvição destacando que "o recorrente não possui qualquer
relação com os fatos ilícitos ocorridos na presente demanda, uma vez que restou
contratado apenas para fins de prestação de serviços de transporte de cargas."
A matéria não pode ser analisada por esta Corte, isso porque é assente que
"cabe ao aplicador da lei, na instância ordinária, analisar a existência de provas
suficientes para embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição, sendo
inviável, em sede de recurso especial, rediscutir a suficiência probatória para a
condenação (Súmula 7/STJ)" (
, AgRg no REsp n. 1.716.998/RN, Relatora Ministra
ut
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
).
16/5/2018
No caso, consta do acórdão estadual que "a materialidade, a autoria e o dolo
saltam evidentes do conjunto probatório encartado nos autos, tal como demonstrado de
forma detalhada na sentença [...]. Conforme se depreende dos depoimentos prestados em
juízo pelos policiais militares condutores do flagrante, os veículos conduzidos pelos
recorrentes estavam trafegando de forma conjunta. Ademais, os diálogos interceptados,
transcritos no Relatório de Informações n. 003/2023, bem como as conversas extraídas
do celular de DJEIGUI DJONATHAN FERREIRA MALEK - que confessou a prática
delitiva -, constantes na IPJ n. 2260420/2023, não deixam dúvidas acerca da participação
de LINDOMAR JAISON BIALLOWONS no delito em exame (evento 70, INF6 e
evento 90, INF3).
Por fim, a sentença considerou a situação financeira do réu para estabelecer o
da pena pecuniária (e-STJ fl. 298), a desconstituição das premissas fáticas do
quantum
acórdão para apurar a situação econômica do réu implicaria revolvimento fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48205851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:40
Código de Controle do Documento: e7720223-d8c3-4370-a9c4-2e980b08924e

Ante o exposto, conheço do agravo para
do recurso especial.
não conhecer
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48205851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:40
Código de Controle do Documento: e7720223-d8c3-4370-a9c4-2e980b08924e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0093526-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.885.610 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50086702120234047102
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LINDOMAR JAISON BIALLOWONS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: DJEIGUI DJONATHAN FERREIRA MALEK
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Poluição - Posse ou Uso, ou Tráfico de
Substância Tóxica ou Perigosa
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051550831:05<740@
2025/0093526-9 - AREsp 2885610
Documento eletrônico VDA48129735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:41:28
Código de Controle do Documento: C37E5918-5C9A-466E-BF51-BE3354BB899F